Tribunal: TJBA
Processo: 8002755-32.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002755-32.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: ARLAN AMORIM ALVES

Advogado(s)
:
KELVIN DE MATOS MILIONI

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, julgou improcedente o pedido principal e parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo réu Arlan Amorim Alves, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais, em especial a taxa de juros superior à média de mercado e a cobrança do seguro prestamista, além de manter as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade dos encargos exigidos durante a vigência normal do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a eventual caracterização da mora e as consequências jurídicas na ação de busca e apreensão e na reconvenção.

III. Razões de decidir

3.
É admissível a reconvenção com pleito revisional no bojo de ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência do STJ.

4.
A revisão contratual é permitida nas relações de consumo, inclusive em contratos bancários, conforme Súmula 297/STJ.

5.
A taxa de juros contratada (2,14% a.m. e 28,94% a.a.) excede a média de mercado vigente à época da contratação (2,00% a.m. e 26,79% a.a.), justificando a intervenção judicial para adequação.

6.
A r. sentença manteve a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, conforme o Tema 958/STJ, ausente prova de cobrança indevida ou valor excessivo.

7.
O seguro prestamista foi corretamente afastado por configurar venda casada, ante a ausência de demonstração de livre escolha da seguradora pelo consumidor, conforme o Tema 972/STJ.

8.
A constatação de abusividades nos encargos do período de normalidade contratual afasta a mora e, por consequência, inviabiliza a busca e apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a revisão judicial dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, inclusive taxas de juros e seguros.

2. A constatação de abusividade nesses encargos afasta a caracterização da mora e impede a procedência da ação de busca e apreensão.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

8002755-32.2023.8.05.0229
, em que figura como Apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, como parte Apelada,
ARLAN AMORIM ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça